Tribunal: TJMT
Processo: 1004233-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004233-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), LIDIO BARBOSA - CPF: 688.690.291-15 (EMBARGADO), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO), AMERICA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 36.933.539/0001-40 (EMBARGANTE), LIDIO BARBOSA - CPF: 688.690.291-15 (EMBARGANTE), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), AMERICA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 36.933.539/0001-40 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE JÁ AFASTADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de reconhecer a existência de coisa julgada sobre a prescrição intercorrente, matéria anteriormente decidida em sentença transitada em julgado.

2.A decisão originária, proferida em 29.08.2024, afastou a prescrição intercorrente com fundamento na ausência de inércia da exequente, reconhecendo que a paralisação da execução decorreu de falta de impulso oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar que a matéria da prescrição intercorrente já havia sido decidida com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material e preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A omissão está configurada, pois o acórdão deixou de reconhecer a preclusão consumativa e a autoridade da coisa julgada sobre a questão da prescrição intercorrente.

5.A rediscussão da matéria é inviável, nos termos dos arts. 502, 505, I, e 507 do CPC, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos para suprir a omissão, com integração do julgado.

6.Acolhidos os embargos, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração acolhidos, com integração do acórdão para reconhecer a existência de coisa julgada material e de preclusão consumativa sobre a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento: “1. A existência de decisão transitada em julgado afasta a possibilidade de rediscussão da tese da prescrição intercorrente. 2. Configurada a omissão do acórdão, impõe-se sua integração, sem aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, I, 507 e 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por América Auto Posto Ltda em face do acórdão proferido por esta no julgamento de embargos de declaração anteriormente manejados pro ambas as partes, nos autos do agravo de instrumento interposto por Lídio Barbosa por meio do qual foram afastadas as medidas coercitivas atípicas (suspensão da CNH e cassação do passaporte) anteriormente deferidas pelo juízo de origem.

O acórdão embargado acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por Lídio Barbosa, para suprir omissão quanto à impossibilidade de apreciação das teses relativas à prescrição intercorrente e ausência de interesse processual da exequente diretamente pelo Tribunal, em razão de não terem sido apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

Por outro lado, rejeitou os embargos opostos por América Auto Posto Ltda, por considerar inexistentes as alegadas omissões e contradições quanto à conduta processual do agravante e à eficácia das medidas coercitivas, sob o fundamento de que tais argumentos visavam rediscutir o mérito da decisão colegiada. (id. 293247877).

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, ao deixar de reconhecer a existência de decisão judicial anterior, com trânsito em julgado, que teria afastado expressamente a tese da prescrição intercorrente, tornando-se definitiva por ausência de impugnação.

Alega, ainda, que o julgado incorreu em contradição ao afirmar que a matéria não fora apreciada na origem, além de omitir-se quanto à tese de preclusão consumativa e da autoridade da coisa julgada, invocando, para tanto, os artigos 502, 505, I, e 507 do CPC, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, com a devida integração do julgado, para que se reconheça expressamente a impossibilidade de rediscussão das matérias cobertas pela coisa julgada, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. (id. 295320397).

O embargado, Lídio Barbosa, apresentou contrarrazões, defendendo a ausência dos vícios apontados, e requerendo o desprovimento do recurso, com aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC. (id. 297000856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por América Auto Posto Ltda. em face do acórdão que, ao apreciar os primeiros embargos de declaração, acolheu parcialmente os embargos opostos por Lídio Barbosa, reconhecendo omissão quanto à impossibilidade de exame, em sede recursal, das teses relacionadas à prescrição intercorrente e à ausência de interesse processual da exequente, por não terem sido analisadas pelo juízo de origem. Por outro lado, foram rejeitados os embargos opostos pela ora embargante.

Sustenta a embargante a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese, que já teria havido pronunciamento judicial anterior, com trânsito em julgado, afastando a incidência da prescrição intercorrente, de modo que a reapreciação da matéria estaria vedada pela coisa julgada material. Argumenta, ainda, haver incongruência entre esse reconhecimento anterior e a afirmação constante no acórdão embargado de que a questão não teria sido objeto de análise na instância de origem.

Além disso, aponta omissão quanto à análise das teses de preclusão consumativa e de afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, caput, incisos XXXVI, LIV e LXXVIII da Constituição Federal.

Analisando os autos e, em consulta aos autos de origem, verifico que, de fato, a questão da prescrição intercorrente foi objeto de apreciação pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que, por meio de decisão proferida em 29/08/2024 (id. 162489849 dos autos de origem), rejeitou expressamente a alegação apresentada por Lídio Barbosa, ao concluir que a paralisação do feito não se deu por inércia da exequente, mas por ausência de impulso oficial. A decisão transcorreu sem impugnação, adquirindo, portanto, a autoridade da coisa julgada material.

Vejamos trecho da referida decisão:

Nesse contexto, tendo sido a matéria expressamente enfrentada e decidida por decisão sobre a qual se operou a preclusão, é inviável sua rediscussão em qualquer fase posterior do processo, nos termos dos artigos 502, 505, I, e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão consumativa.

Em que pese o julgado tenha reconhecido a omissão quanto à análise da tese, não enfrentou o ponto específico relativo à existência da coisa julgada material sobre o tema, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não houve deliberação anterior no juízo de origem. Com isso, incorreu em omissão relevante, ao não considerar os efeitos jurídicos decorrentes da decisão transitada em julgado, comprometendo a integralidade e a coerência do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Desse modo, reconhecida a omissão, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a lacuna identificada e integrar o acórdão, com o fim de declarar, de forma expressa, que as questões relativas à prescrição intercorrente e à ausência de interesse processual não comportam nova apreciação, por encontrarem-se acobertadas pelos efeitos da coisa julgada material e pela preclusão consumativa, razão pela qual deve ser afastada qualquer possibilidade de reexame da matéria, inclusive em eventual retorno dos autos ao juízo de origem.

Descabida, na espécie, qualquer imposição de multa nos termos do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, haja vista o acolhimento dos embargos de declaração, circunstância que afasta, por definição, a caracterização de intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025